Tribunal: STF
Processo: Ext 1735
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PASSIVA. REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA. CRIME DE BURLA. MEDIDAS CAUTELARES DEVIDAMENTE IMPLEMENTADAS. IMPOSSIBILIDADE DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. DUPLA TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. COMPROMISSOS LEGAIS ASSUMIDOS PELO ESTADO REQUERENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE EXTRADIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    I – Quanto ao pedido de revogação da prisão, cumpre destacar que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição. 



    II - Os documentos coligidos nos autos descortinam a existência de decreto prisional emitido pela autoridade judiciária competente do Estado da Eslovênia, em 13 dezembro de 2019, sem o devido cumprimento (fls. 77/86). Além disso, as sucessivas ausências do extraditando para a realização de atos processuais, para os quais foi regularmente intimado, conforme explicitado pela referida autoridade (fls. 77/86), revelam, de forma indene de dúvidas, a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Impossibilidade de revogação.



    III - Em matéria de extradição, o juízo cognitivo é limitado às suas legalidades formais, devido à subsistência, entre nós, do sistema de contenciosidade limitada. Da mesma forma, em relação às causas impeditivas do art. 82 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o extraditando não é brasileiro nato ou naturalizado, inexistindo informações de que seja considerado juridicamente refugiado ou que responda a processo no Brasil pelos mesmos fatos. 



    IV – As informações trazidas a lume pelo Estado requerente - ancoradas em depoimentos da suposta vítima, e alicerçadas pela prova testemunhal e documental – infirmam prima facie a tese defensiva acerca da simples tomada de empréstimo pessoal a juros abusivos, seguida do inadimplemento da prestação correspondente. Com efeito, a linha investigatória constante da decisão proferida pela autoridade estrangeira revela, ao menos de forma indiciária, a prática (sucessiva) do delito equiparado ao crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). 



    V - A infração penal é desvestida de qualquer natureza ideológica, constituindo delitos comuns, insuscetível de julgamento perante tribunais de exceção no Estado requerente, não se configurando o óbice à extradição, disposto no art. 82, VII, da referida Lei.



    VI – Na forma da Súmula 421 desta Suprema Corte, não impede a extradição a circunstância de ser o extraditando casado com brasileira ou ter filho brasileiro. 



    VII – Compromissos legais assumidos pelo Estado requerente foram consignados nos autos, precisamente quanto ao limite de cumprimento de pena de 30 anos, bem como da assunção referente à detração do período de prisão no Brasil.



    VIII - Observados os requisitos legais para o pedido de extradição, sendo inexistentes quaisquer dos óbices previstos no art. 82 da Lei 13.445/2017. Ademais, reputo preenchidos os requisitos previstos nos arts. 83 e 87, §3º, do mesmo diploma legal. 



    IX – Pedido de extradição que se julga procedente.